Tribunal: STF
Processo: ARE 1325447
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa segue transcrito: 
    “APELAÇÃO Contrato de prestação de serviços - Demanda distribuída em 22/07/2016 e distrato formalizado em 02/12/2011 - Sentença que decretou a extinção do feito, diante do reconhecimento da prescrição Recursos de ambas as partes Autora que aduz violação da cláusula de não concorrência e requer imposição de cláusula penal - Ré que aduz prescrição, incompetência da Justiça Cível, ausência de previsão de violação à cláusula de não concorrência e má-fé da autora - Manutenção da r. sentença - Prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil - Prescrição consumada - Precedente do STJ Sentença mantida Recursos não providos” (eDOC 66, p. 73). 
    Os embargos de declaração opostos pela Calix Sistemas de Informação Ltda - Epp foram acolhidos com efeitos infringentes. Transcrevo a ementa do julgado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apelação contrato de prestação de serviços sentença que reconhece a prescrição — v. acórdão que manteve a r. sentença — embargos - alegação de vícios no v. acórdão embargado pretensão não prescrita necessidade de produção de provas - caráter infringente do recurso — embargos acolhidos, com determinação”. (eDOC 66, p. 91) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, 7º e 114, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a competência para processamento e julgamento é da Justiça do Trabalho, em virtude da existência de relação de emprego.
    É o breve relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018, grifo nosso)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 905.375, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018) 
    Analisando os autos, observa-se que o recorrente inovou em suas razões recursais, de modo que o recurso encontra-se dissociado da matéria analisada no acórdão. 
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (o Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para nova instrução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A autora pleiteia, em síntese, a condenação da ré ao pagamento de multa prevista em cláusula penal no valor de R$ 540.000,00.
    A execução da prestação de serviços se daria com a alocação de consultores técnicos no ambiente da ré. E não raro a execução de serviços dependia de subcontratação de outros profissionais, sendo inerente a esse tipo de contratação a imposição de cláusulas que visem à proteção de ambas as partes.
    E devido a esse fato, o contrato em comento continha expressamente a cláusula de restrição imposta à ré no sentido de que essa não contratasse consultores que estivessem vinculados contratualmente com a autora.
    No entanto, no curso do contrato e para viabilizar a gestão de sistemas, a autora alocou profissionais na sede da ré, sendo pactuada a cláusula de não concorrência, através da qual, as empresas e consultores subcontratados para a prestação de serviços não poderiam atuar diretamente para clientes da autora por um período a fim de evitar captação fraudulenta de clientela”. (eDOC 66, p. 95) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Reconhecimento da relação de emprego. 3. Necessidade de reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1044722 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.3.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente